Tribunal: TJMT
Processo: 0010435-39.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010435-39.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO GONZAGA GOMES SILVESTRE - CPF: 047.480.201-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.

3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0010435-39.2014.8.11.0041,
movida
em desfavor de
LUIS AUGUSTO GONZAGA GOMES SILVESTRE
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência de prescrição intercorrente.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da inocorrência de prescrição intercorrente ao caso, haja vista que, desde a distribuição da ação, vem diligenciando para providenciar a citação do apelado, não tendo que se falar em inércia de sua parte.

Menciona ainda que nunca houve a suspensão do processo prevista no § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a contagem de prazo para prescrição intercorrente sequer se iniciou, pugnando pela anulação da sentença.

Reitera que “
não se vislumbra a paralisação por desídia da apelante
”, atribuindo aos mecanismos da justiça a culpa pela demora na citação.

Ademais, expõe que “
em atenção à natureza do contrato que originou a dívida objeto dos autos, a prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do §2o do art. 32 da Lei n. 11.795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo
”, não tendo ocorrido tal instituto, “
pois a última parcela do consórcio venceu em 06/2017, sendo que a prescrição só ocorreria em 06/2022
”.

Diante do exposto, reiterando que em nenhum momento teve o ânimo de abandono da causa, pugna pela anulação da sentença recorrida, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

A parte apelada deixou de ser intimada do recurso de apelação vez que não houve angulação processual nesta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0010435-39.2014.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Narra o autor que, através da Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis, o apelado aderiu ao Grupo n.o 0183, cota 010, administrado pela apelante, sendo aquele contemplado com uma motocicleta, sofrendo o bem gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do contrato.

Aduz que o apelado não cumpriu com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 15 de outubro de 2012, correspondente à 16.a (décima sexta) parcela.

Expõe que em 14 de outubro de 2013, foi o apelado notificado extrajudicialmente a fim de que efetuasse o pagamento dos débitos em atraso, permanecendo este inerte, configurando a inadimplência e a rescisão contratual, resultando na exigibilidade de todas as parcelas vincendas.

Diante do exposto e considerando restar comprovada documentalmente a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, ingressou a apelante com a presente demanda.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária em virtude da sentença prolatada que

reconheceu a incidência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que razão assiste à parte apelante.

Prefacialmente, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ainda, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente, o processo deve ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, deve ser considerada, consoante disposto no § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RAC - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
- MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1o do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o)
. Vale dizer,
paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1o e 4o do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito
. 2 - No caso concreto, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 19/10/2019, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em 19/10/2024. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em 10/03/2021, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito. Sentença cassada. (TJMT - N.U 0012010-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECURSO IMPLEMENTADO - EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano
.
Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal
. (TJMT - N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Outrossim, consoante infere-se dos autos, não resta configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional, sem falta de impulso da parte credora, ora apelante. Nota-se que, desde a distribuição da ação, diversas foram as tentativas de citação requerida pela apelante

Ainda, constata-se que entre as manifestações juntadas pela apelante, jamais decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, não ficando o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional.

Dessa forma, reitera-se que em momento algum houve a inércia ou desídia da parte credora, haja vista as diversas manifestações acerca da tentativa de citação dos réus, oportunidades em que a apelante apresentou diversos possíveis endereços a fim de promover a citação, não tendo, portanto, que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
.
Precedentes
. [...] (AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO
- INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva
,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0014127-85.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA
-
INVIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
. Não se pode cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, porquanto, a prevalecer esse entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio ao mau pagador, o que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (TJMT - N.U 0000941-31.2000.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Dessa forma, existindo nos autos evidências de que a parte credora agiu de modo diligente a fim de que fosse o réu citado, bem como que a inocorrência da citação não se deu por sua culpa, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022